Tribunal: CARF
Processo: 12448.907120/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907120/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, a ele dar provimento, reconhecendo o direito creditório
pleiteado em DCOMP no valor total de R$ 1.026.741,18 a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2011, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907120/2013-92
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907120/2013-92

No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 08475.55964.240912.1.3.02-0013
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2011 (e-fls. 03 ) no valor de R$ 1.026.741,18.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 07), pelo qual foi reconhecido crédito no montante de R$ 507.030,95.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra o resultado da análise
das parcelas do crédito:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 211 demonstra que a parcela não
reconhecida do credito corresponde às recolhimento de estimativas, mas validados parcialmente
pela RFB:

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 08 e ss.), a interessada alega em
síntese o exposto a seguir.
Informa que no referido ano de 2011, a Requerente apurou o recolhimento total de
IRPJ de R$ 11.167.541,27 pela modalidade de estimativas mensais, os quais foram quitados
pelas seguintes formas:

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907120/2013-92

Explica que, como no referido ano apurou o IRPJ devido de R$ 10.131.896,73,
restou o saldo negativo de R$ 1.035.644,54 a ser restituído, aproveitado pela DCOMP objeto
deste processo.
Afirma que a divergência se deu em função de equívoco no preenchimento do
quadro demonstrativo da composição do saldo negativo pleiteado na PER/DCOMP, porquanto
na demonstração dos pagamentos que compõem o saldo negativo pleiteado, a Requerente:
(i) informou em duplicidade o pagamento efetuado em DARF referente a
junho/2011, no valor de R$ 986.237,27;
(ii) deixou de informar as estimativas quitadas por compensação, no valor total de
R$ 388.384,32; e
(iii) deixou de informar o valor de R$ 140.229,27 relativo à retenção de IRRF
sobre rendimentos financeiros.
Adicionalmente, explica que a retenção no valor de R$ 140.229,27 derivada de
IRRF incidente sobre resgate de aplicações financeiras (doc. 08) também não fora informada
devidamente na ficha 57 da DIPJ (doc. 09), embora conste corretamente na ficha 12A desta
mesma declaração, na qual é composto o saldo negativo pleiteado.
Alega então que a decisão acabou por confirmar apenas (i) parte das retenções na
fonte indevidas ou a maior; e (ii) os pagamentos efetuados por DARF.
Não obstante, devem ser considerados também os montantes que deixaram de ser
informados na DCOMP em questão, relativos a: (i) IRPJ devido por estimativa quitado por
compensações devidamente declaradas; e (ii) a parcela de IRRF incidente sobre o resgate de
aplicações financeiras.
Para a comprovação da parcela do IRRF no montante de R$ 140.229,27 incidente
sobre o resgate de aplicações financeiras, a Requerente anexa demonstrativo de retenções
constante do próprio e-CAC (doc. 08).
Já, no que toca aos valores de Imposto de Renda mensal por estimativa não
reconhecidos pelo despacho decisório, que totalizam R$ 388.384,32, explica que são relativos a
quitações realizadas por meio de compensações (doc. 06), conforme discriminadas na tabela
abaixo:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907120/2013-92

Expõe que o Despacho Decisório não reconheceu nenhuma das compensações
acima elencadas, possivelmente pelo fato de, por um lapso, a requerente não as ter
relacionado na composição do direito creditório pleiteado.
Em sessão de 04 de junho de 2020 (e-fls. 996) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da DCOMP,
decidindo pelo cômputo das estimativas de IRPJ compensadas via DCOMP de R$ 388.384,32.
Observaram também que a recorrente não informou em DCOMP parcelas de
retenção de IRRF, ainda que devidamente declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras.
No entanto, ao verificar o devido oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes, entenderam que a recorrente avia computado na Ficha 06 da DIPJ (linha 3
Outras Receitas Financeiras) apenas R$ 951.798,72, ante os R$ 3.463,654,64 de receita
declarada em DIRF. Em vista disto, computou IRRF na exata proporção dos rendimentos
tributados:
“Verifica-se que as fontes pagadoras declararam o rendimento tributável no
valor de R$ 3.463.654,64. Na DIPJ (imagem acima) foi oferecida a tributação o valor
de R$ 951.798,72 (27,48% do rendimento tributável informado em DIRF pelas fontes
pagadoras).
Desse modo, do valor total de IRRF informado em DIRF (códigos 3426 e
6800), podemos considerar a parcela que se refere às receitas que foram oferecidas à
tributação no valor de R$ 73.657,10 (27,48% de R$ 268.042,76).”
Ao final, apurou que o saldo negativo de IRPJ era de R$ 969.072,37.
Ciente da decisão de primeira instância em 14/10/2020 (e-fls. 1017), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/11/2020 (e-fls. 1019), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Esclarece que o relator do Acórdão recorrido equivocou-se nas suas conclusões
pois -se pois “especificamente em relação às receitas informadas pela fonte pagadora BANCO
BTG PACTUAL S/A (CNPJ/ME no 30.306.294/0001-45), o montante de R$ 2.704.829,30 refere-
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907120/2013-92

se a rendimentos da prestação de serviços pela Recorrente para o Banco BTG Pactual e não
rendimentos de aplicação financeira, como indevidamente pressupôs a decisão recorrida.” E
que “a própria DRJ reconhece que deve ser admitido apenas o IRRF sob os códigos de receita
3426 e 6800, mas acaba por indevidamente considerar rendimento que sofreu retenção sob o
código de receita 5952”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Como bem defendido pela recorrente, o relator do Acórdão recorrido equivocou-
se ao comparar receitas operacionais declaradas em DIRF por um Banco (BTG PACTUAL)
com o cômputo de rendimentos financeiros na ficha 06 da DIPJ.
Na e-fls. 1003, vemos que o voto do relator apresenta uma tela do sistema DIRF
que demonstra receitas operacionais (1708) e receitas financeiras (3426 e 6800):
.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907120/2013-92

As receitas financeiras somam R$ 758.252,54, com retenções no valor total de R$
140.747,59:

E considerado que a recorrente computou R$ 951.798,72 de receitas financeiras
na DIPJ (e-fls. 1005), resta plenamente demonstrado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes à retenção de R$ 140.747,59, devendo ser adicionado na apuração
do IRPJ:
00.450.968/0001-10
PERDCOMP
DD
Ml
Decisão DRJ
CARF
IRPJ devido
R$10.131.896,73 R$10.131.896,73 R$10.131.896,73
R$10.131.896,73
R$10.131.896,73
(-) Deduções
R$11.625.166,95 R$10.638.927,68 R$11.167.541,27
R$11.100.969,10
R$11.168.059,59
Estimativas (DARFs)
R$10.600.498,17
R$9.614.258,90
R$9.614.258,90
R$9.614.258,90
R$9.614.258,90
Estimativas (DCOMPs)

R$388.384,32
R$388.384,32
R$388.384,32
IRRF
R$1.024.668,78
R$1.024.668,78
R$1.164.898,05
R$1.098.325,88
R$1.024.668,78

R$140.747,59
SN AC 2011
R$1.026.741,18
R$507.030,95
R$1.035.644,54
R$969.072,37
-R$1.036.162,86

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito pleiteado em DCOMP no valor de R$1.026.741,18 a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original